Tribunal: TJSP
Processo: 0007040-88.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ção de pensão, em decorrência de equivalência salarial aos servidores ativos da CPTM – Inadmissibilidade, nos termos do decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão da FEPASA pela CPTM que compreendeu tão somente os sistemas de trens da Região Metropolitana, sendo que o restante da malha ferroviária foi incorporado pela RFFSA/Ferroban – Representação dos trabalhadores por diversos sindicatos – Instituidores dos benefícios que trabalhavam na Estrada de Ferro Sorocabana, não havendo indícios que indiquem ter laborado em trecho posteriormente transferido à CPTM – Precedentes – Sentença de improcedência – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 0007040-88.2011.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/10/2020

Data de publicação:

22/10/2020

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidores aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento de diferenças de complementação de pensão, em decorrência de equivalência salarial aos servidores ativos da CPTM – Inadmissibilidade, nos termos do decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão da FEPASA pela CPTM que compreendeu tão somente os

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Servidores aposentados e pensionistas da extinta FEPASA – Pretensão de recebimento de diferenças de complementação de pensão, em decorrência de equivalência salarial aos servidores ativos da CPTM – Inadmissibilidade, nos termos do decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269 – Sucessão da FEPASA pela CPTM que compreendeu tão somente os sistemas de trens da Região Metropolitana, sendo que o restante da malha ferroviária foi incorporado pela RFFSA/Ferroban – Representação dos trabalhadores por diversos sindicatos – Instituidores dos benefícios que trabalhavam na Estrada de Ferro Sorocabana, não havendo indícios que indiquem ter laborado em trecho posteriormente transferido à CPTM – Precedentes – Sentença de improcedência – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.